Tribunal: TJPA
Processo: 0811871-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811871-07.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO QUEIROZ DE ARAUJO, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra Acórdão que manteve
a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

2.
Alegação de existência de omissão
sobre quem detém os valores descontados a título de imposto de renda.

3. O Acórdão recorrido consignou claramente que o valor do Imposto de Renda retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará.

4. Conforme consta na decisão embargada, nos termos do artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal.

5.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

6.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra BENEDITO QUEIROZ DE ARAUJO, diante de Acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, nos autos da Ação Ordinária c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, (Proc. 0811871-07.2017.8.14.0301).

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA CAPITAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID: I10) E DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID 10: I 25), ESPÉCIE DE CARDIOPATIA GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR LAUDO OFICIAL MÉDICO PERICIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7713/88,5296/2004. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. POR UNANIMIDADE. 1. Apelação. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado Do Pará. Consoante disposto no artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. O valor do IR retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará. Preliminar Rejeitada. 2. Prejudicial de Incompetência Funcional da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu acerca da competência do Juízo de Execução Fiscal para processar e julgar os feitos fiscais relativos ao Estado (Conflito de Competência nº 0015402-04.2016.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Moura – DJ de 23/03/2017). Prejudicial não acolhida. 3. Mérito. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir de 03/04/2013. 4. Idoso com mais de 82 anos de idade, portador de doença de hipertensão essencial (CID: I10) e doença isquêmica crônica do coração (CID 10: I 25), espécie de cardiopatia grave. Diagnóstico confirmado por Laudo Oficial médico pericial realizado pelo IGEPREV. 5. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88,5296/2004, que ocasionam a isenção do Imposto de Renda. Manutenção da sentença recorrida. 6. Remessa Necessária. Nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença deve ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do Apelo. 7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

Em razões recursais, o embargante sustenta a necessidade de corrigir a decisão no que tange à omissão do juízo em se manifestar sobre quem detém os valores descontados a título de imposto de renda, pois os mesmos não cabem ao IGEPREV, nem são recolhidos ao fundo previdenciário, mas cabem ao próprio ente estatal.

Sustenta que a Secretaria de Fazenda – SEFA repassa ao IGEPREV tão somente os valores líquidos suficientes para pagamentos dos benefícios previdenciários e, em caso de repetição de indébito, o pedido se dirige ao Estado do Pará, sendo este Ente o único responsável pela devolução de valores eventualmente retidos, por equívoco, a título de imposto de renda.

Ao final, requer que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, conferindo-lhe efeitos infringentes, para determinar ao IGEPREV, que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos do autor, ante à isenção que faz jus, bem como, reconhecer a ilegitimidade do IGEPREV para o pagamento de valor retroativo.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão que compromete o julgamento.

O Embargante sustenta que há omissão sobre quem detém os valores descontados a título de imposto de renda, alegando que os mesmos não cabem ao IGEPREV, nem são recolhidos ao fundo previdenciário, mas cabem ao ente estatal.

Inobstante, na ocasião da análise da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará, o Acórdão recorrido consignou claramente que o valor do Imposto de Renda retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará.

Conforme consta na decisão embargada, nos termos do artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal.

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA),
17 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024